Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-75.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. RELATÓRIO TÉCNICO PSICOSSOCIAL. REJEITADA. PRONTUÁRIO MÉDICO INCOMPLETO. MATÉRIA DE MÉRITO E NÃO DE PLELIMINAR. PRELIMINAR REJEITADA. VÍNCULO EM REDE SOCIAL SEM POTENCIAL PARA CONFIGURAR AMIZADE ÍNTIMA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL COESA, HARMÔNICA E SEGURA. COERÊNCIA E HARMONIA DO ACERVO PROBATÓRIO. DANO MORAL. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que falar em violação aos princípios da ampla defesa do contraditório e do devido processo legal, tampouco qualquer tipo de cerceamento de defesa, quando a ausência de participação do réu na elaboração de relatório técnico psicossocial em nada interferiu para a formação do convencimento do julgador. Sem a Defesa demonstrar qualquer prejuízo concreto ao réu, não há qualquer nulidade.

2. A interpretação da prova documental é matéria de mérito e não de preliminar. Assim, cabe ao julgador apreciar o prontuário médico anexado aos autos e avaliar o peso do referido documento na condenação do réu, não sendo, assim, razão para declaração de nulidade do processo.

3. Vínculo em redes sociais não caracteriza amizade íntima capaz de desqualificar testemunha.

4. Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem praticados às escondidas, sem a presença de terceiros, e por meios que não deixam vestígios, a palavra da vítima apresenta especial relevo, desde que alinhada a outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Nos crimes sexuais, na maioria das vezes praticados às ocultas, cabe ao magistrado atribuir diferente valoração para as declarações da vítima, delimitando o grau de confiança a ser extraído da sua palavra em confronto com a declaração do réu, isto é, deve ser feita uma minuciosa análise do conjunto probatório, a fim de obter a verdade dos fatos.

6. Se os elementos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório, mostraram-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo não há falar em absolvição.

7. Quanto ao dano moral, é certo que esta Turma assentou entendimento no sentido de que o dano moral na esfera penal deve ser sempre fixado em patamares mínimos.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.